Tribunal: TJSP
Processo: 0005943-62.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao sentenciado Mário Vinícius Delgado Vieira, condenado por tráfico privilegiado, extinguindo a pena de multa. O agravante alega vedação constitucional à concessão de graça ou anistia e

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao sentenciado Mário Vinícius Delgado Vieira, condenado por tráfico privilegiado, extinguindo a pena de multa. O agravante alega vedação constitucional à concessão de graça ou anistia e violação ao princípio da proporcionalidade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do indulto natalino ao condenado por tráfico privilegiado é constitucional, considerando a natureza não hedionda do crime e o disposto no Decreto no 11.846/2023.

III. Razões de Decidir
3. O STF reconhece que a concessão de indulto é competência privativa do Presidente da República, baseada em critérios de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito.
4. O tráfico privilegiado não possui natureza hedionda, conforme jurisprudência consolidada, permitindo a concessão do indulto conforme o Decreto no 11.846/2023, que expressamente autoriza a benesse para tal crime.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo a concessão do indulto.
Tese de julgamento: O tráfico privilegiado, desvinculado da natureza hedionda, permite a concessão de indulto presidencial, conforme o Decreto no 11.846/2023.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLIII; art. 84, XII.
Decreto no 11.846/2023, art. 1o, I e XVII.

Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.05.2019.
STF, HC no 118.553/MS.
STJ, AgRg no HC 726166/SC, Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 07.06.2022.